Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-87.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BIFFE
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BIFFE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600197-87.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/10/2020
Processo referência: 0600197-87.2020.6.16.0150
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600197-
87.2020.6.16.0150 (DRAP n.º 0600188-28.2020.6.16.0150), que pela falta de condição de elegibilidade
(artigo 14, § 3º, V, da CF c/c o artigo 9º da Lei 9.504/97), indeferiu o pedido de registro de
candidatura apresentado por Paulo Henrique Biffe para o cargo de vereador do município de Santa
Fé-PR. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Paulo Henrique Biffe para o cargo de
vereador, do município de Santa Fé/PR, pelo Partido Social Cristão - PSC, sob o fundamento de que
o requerente não possui o prazo mínimo de filiação, faltando uma das condições de elegibilidade).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO HENRIQUE BIFFE (RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
SANTA FE (AGRAVANTE)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11963
316
20/10/2020 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.491

RECURSO ELEITORAL 0600197-87.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BIFFE
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
AGRAVANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SANTA FE
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CANDIDATO FILIADO A PARTIDO
FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A falta do nome do filiado ao partido na lista por
este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95,
pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna filiação”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do partido na data alegada.
3. Inexistente outros elementos que demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
Num. 11963316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017460969600000011409092
Número do documento: 20102017460969600000011409092

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO HENRIQUE BIFFE e
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE SANTA FÉ contra
decisão que indeferiu registro de candidatura de PAULO HENRIQUE BIFFE ao cargo
de vereador do município de Santa Fé.
Em suas razões (id. 10801966), o recorrente alega que o erro na sua
filiação ocorreu em decorrência de desídia do partido ou erro no sistema FILIA, por isso
a filiação não constou com a data correta, mas com a data de 04/05/2020.
Prossegue argumentando que a condição de filiado está devidamente
demonstrada nos autos através da sua ficha de filiação preenchida e assinada no dia
02/04/2020.
Ao final, requer o conhecido e provido do recurso, com o objetivo de se
reformar integralmente a r. sentença para deferir o pedido de registro de candidatura.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 11079766).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis
formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido de
registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

Num. 11963316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017460969600000011409092
Número do documento: 20102017460969600000011409092

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei 9.504/97,
:
in verbis

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos
termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de
prova de oportuna filiação” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
Num. 11963316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017460969600000011409092
Número do documento: 20102017460969600000011409092

n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo a quo porque consta o seu nome na relação de filiados do Partido Social Cristão –
PSC, a partir da data de 04/05/2020, ou seja, clara e inequivocamente fora do prazo
mínimo estipulado.
Na espécie, o recorrido alegou que houve equívoco no lançamento da data
de filiação no sistema e apresentou, para comprovar a data correta, a ficha de filiação
acostada à id. 10801266 (datada de 02/04/2020) e declaração da agremiação de id.
10801216.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Destarte, não havendo nos autos qualquer outro elemento que demonstre
equívoco no lançamento da filiação do recorrente ao PSC em 04/05/2020, tem-se que o
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação partidária com a
antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de PAULO HENRIQUE BIFFE, para as eleições 2020.
Num. 11963316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017460969600000011409092
Número do documento: 20102017460969600000011409092

É como voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600197-87.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BIFFE AGRAVANTE:
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SANTA FE - Advogado do(a)
RECORRENTE: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA - PR0044467 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11963316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017460969600000011409092
Número do documento: 20102017460969600000011409092